Tribunal: TCU
Processo: 011.733/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 272/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660418, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto OBRAS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CORREGO DO PAVAO E DO CORREGO DO MEIO, CONSTRUCAO DE CONTENCAO EM GABIAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE PAVAO/MG. (no da TCE no sistema: 2930/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4384/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 272/2010, de registro Siafi 660418, firmado entre extinto Ministério da Integração Nacional e o município de Pavão/MG. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o, 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com o parecer do MP/TCU constante do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, do parecer do MP/TCU, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 011.733/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos de Almeida Ruas (XXX.414.647-XX); Urb Topo Engenharia e Construções Ltda (17.462.219/0001-05). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.